Tribunal: TJSP
Processo: 2091287-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ordem urbanística – Ação civil pública – Inconformismo diante de decisão que indeferiu pedido de liminar, consistente na imediata paralisação das obras de empreendimento imobiliário – Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência – Inteligência do caput do art. 300 do CPC – Probabilidade do direito quanto ao descumprimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ordem urbanística – Ação civil pública – Inconformismo diante de decisão que indeferiu pedido de liminar, consistente na imediata paralisação das obras de empreendimento imobiliário – Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência – Inteligência do caput do art. 300 do CPC – Probabilidade do direito quanto ao descumprimento dos pressupostos previstos no então vigente §2o do art. 247 da Lei Municipal no 13.885/04, atualmente previstos no § 2o do art. 59 da Lei Municipal no 16.402/16 - Não há qualquer indício, nessa estreita via de cognição, que permita concluir pela observância dos requisitos previstos no § 2o da Lei Municipal no 13.885/04 (atual § 2o do art. 59 da Lei Municipal no 16.402/16), necessários para que o empreendimento agravado proceda à construção de mais dois pavimentos no local, por meio de acordo de flexibilização das restrições convencionais existentes para os loteamentos do bairro - Não há sinais, no bojo do processo administrativo, de que foi realizado acordo entre o loteador e os proprietários dos lotes atingidos pela alteração (inclusive vizinhos), ou mesmo de que houve emissão de parecer técnico favorável da Câmara Técnica de Legislação Urbanística - Dano irreparável ou de difícil reparação que reside na continuidade de obra supostamente ilegal, com embaraços ao status quo ante, e danos aos adquirentes terceiros de boa-fé – Decisão reformada para deferir a liminar, determinando-se a imediata paralisação das obras do empreendimento imobiliário objeto dos autos, até o julgamento final da presente ação - Agravo interno interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal – Perda do objeto em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.